Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707411-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 46142348, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA. O STJ (ID 50749291 – p. 3/4) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50749292), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado para a uniformização do entendimento acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a matéria não foi prequestionada. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.266. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014